Tribunal: TCU
Processo: 021.349/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Dantas Ribeiro Filho pelo qual contesta o Acórdão 7.731/2024-TCU-2.a Câmara, prolatado na Sessão Ordinária realizada em 5/11/2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Dantas Ribeiro Filho, ex-prefeito do município de Alto Alegre do Pindaré/MA, contra o Acórdão 7731/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Dantas Ribeiro Filho para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de modificar o Acórdão 7731/2024-TCU-Segunda Câmara , com vistas a tornar insubsistente a multa aplicada nos termos do item 9.5 e julgar regulares com ressalvas suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 9.3. arquivar o presente processo.